Tribunal: TCU
Processo: 005.279/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2279/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.279/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Bacelar Silva (XXX.784.235-XX); Euvaldo Santos Oliveira (XXX.562.365-XX); Maria Campos Romero (XXX.207.675-XX); Maria Ligia Rangel Santos (XXX.286.998-XX); Maria Luiza Brito de Sousa Atta (XXX.705.605-XX); Maria da Graca Martins Carneiro da Rocha (XXX.091.995-XX); Maria de Fatima Souza Andrade (XXX.524.765-XX); Olivia Lucia Nunes Costa (XXX.935.615-XX); Simone Terezinha Bortoliero (XXX.073.088-XX); Wellington Manuel Santos Araujo (XXX.080.905-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.